Tribunal: TJES
Processo: 0000090-39.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-17

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E REDUÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA REVISTA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A Defesa requereu: (i) afastamento das qualificadoras; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa, por
bis in idem
; (iv) reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa; (v) redução da fração de aumento da reincidência; (vi) aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (vii) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri quanto às qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser ajustada em razão da valoração das circunstâncias judiciais e das agravantes/atenuantes; (iii) estabelecer se cabe aplicação da detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da soberania dos veredictos impede o Tribunal de afastar diretamente qualificadoras reconhecidas pelo Júri, cabendo apenas analisar se a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios que sustentam a versão acolhida pelos jurados.

4. As provas colhidas em juízo e em sede policial apontam que o crime foi motivado por dívida de drogas e executado de forma a surpreender a vítima, inclusive com disparos pelas costas, o que autoriza a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa.

5. A dosimetria da pena exige fundamentação concreta, sendo legítima a exasperação da culpabilidade pelo fato de o réu ter assassinado pessoa considerada amiga, mediante disparos que expuseram terceiros a risco.

6. O deslocamento da condição de foragido do acusado para a vetorial da conduta social é juridicamente válido, conforme entendimento do STJ (Tema 1214), sem configurar
reformatio in pejus
.

7. Não há elementos para reconhecer o comportamento da vítima como circunstância favorável, pois o fato de supostamente estar armada não legitima ou atenua o crime.

8. É válida a fração de 1/8 utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade.

9. A atenuante da menoridade relativa, de natureza subjetiva, deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme art. 67 do CP e precedentes do STJ.

10. A confissão qualificada do acusado deve ser reconhecida como atenuante, porém com efeito reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se apoia em elementos probatórios consistentes.

2. A condição de foragido pode ser valorada negativamente na conduta social.

3. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante, ainda que com efeito reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 59, 61, II, c, 65, III, d, 67, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/9/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000090-39.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON FRANCISCO DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA). PLEITO DEFENSIVO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E REDUÇÃO DA PENA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. DOSIMETRIA REVISTA. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que, em conformidade com a decisão do Tribunal do Júri, condenou o réu a 19 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. A Defesa requereu: (i) afastamento das qualificadoras; (ii) redução da pena-base; (iii) afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa, por
bis in idem
; (iv) reconhecimento da preponderância da atenuante da menoridade relativa; (v) redução da fração de aumento da reincidência; (vi) aplicação da atenuante da confissão espontânea; e (vii) detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão do Tribunal do Júri quanto às qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima é manifestamente contrária à prova dos autos; (ii) verificar se a dosimetria da pena deve ser ajustada em razão da valoração das circunstâncias judiciais e das agravantes/atenuantes; (iii) estabelecer se cabe aplicação da detração penal para modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da soberania dos veredictos impede o Tribunal de afastar diretamente qualificadoras reconhecidas pelo Júri, cabendo apenas analisar se a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando há elementos probatórios que sustentam a versão acolhida pelos jurados.

4. As provas colhidas em juízo e em sede policial apontam que o crime foi motivado por dívida de drogas e executado de forma a surpreender a vítima, inclusive com disparos pelas costas, o que autoriza a manutenção das qualificadoras de motivo torpe e recurso que dificultou a defesa.

5. A dosimetria da pena exige fundamentação concreta, sendo legítima a exasperação da culpabilidade pelo fato de o réu ter assassinado pessoa considerada amiga, mediante disparos que expuseram terceiros a risco.

6. O deslocamento da condição de foragido do acusado para a vetorial da conduta social é juridicamente válido, conforme entendimento do STJ (Tema 1214), sem configurar
reformatio in pejus
.

7. Não há elementos para reconhecer o comportamento da vítima como circunstância favorável, pois o fato de supostamente estar armada não legitima ou atenua o crime.

8. É válida a fração de 1/8 utilizada para fixar a pena-base acima do mínimo legal, inexistindo desproporcionalidade.

9. A atenuante da menoridade relativa, de natureza subjetiva, deve preponderar sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme art. 67 do CP e precedentes do STJ.

10. A confissão qualificada do acusado deve ser reconhecida como atenuante, porém com efeito reduzido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão do Tribunal do Júri não pode ser considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se apoia em elementos probatórios consistentes.

2. A condição de foragido pode ser valorada negativamente na conduta social.

3. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima.

4. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante, ainda que com efeito reduzido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, c; CP, arts. 59, 61, II, c, 65, III, d, 67, 121, § 2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 14/9/2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13/8/2024; STJ, REsp n. 2.075.460/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18/2/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 27/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 816.505/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/5/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 11/3/2025; STJ, AgRg no HC n. 938.379/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 24/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON FRANCISCO DA SILVA SANTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 14613577) requer: i) o afastamento das qualificadoras reconhecidas, por serem manifestamente contrária à prova dos autos; ii) a redução da pena-base para o mínimo legal, já que a exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que deve ser reconhecido o comportamento da vítima de forma favorável ao acusado; iii) afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por configurar
bis in idem
; iv) a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre as demais agravantes; v) diminuição da fração de aumento empregada em decorrência da agravante da reincidência; vi) aplicação da atenuante da confissão espontânea e vii) realização da detração.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 14613583), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15753430), da lavra do Procurador Cleber Pontes da Silva, opinando pelo conhecimento e provimento parcial do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLEITON FRANCISCO DA SILVA SANTANA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal à pena de 19 (dezenove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa, em suas razões (ID nº 14613577) requer: i) o afastamento das qualificadoras reconhecidas, por serem manifestamente contrária à prova dos autos; ii) a redução da pena-base para o mínimo legal, já que a exasperação se deu de forma desproporcional e sem a necessária fundamentação idônea, além de que deve ser reconhecido o comportamento da vítima de forma favorável ao acusado; iii) afastamento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, por configurar
bis in idem
; iv) a preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre as demais agravantes; v) diminuição da fração de aumento empregada em decorrência da agravante da reincidência; vi) aplicação da atenuante da confissão espontânea e vii) realização da detração.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal, narrando o seguinte:

No dia 07 de agosto de 2020, por volta das 22h25min, na Rua Florêncio Alves, bairro Cachoeira da Onça, São Gabriel da Palha, o denunciado
CLEITON FRANCISCO DA SILVA SANTANA
, com
animus necandi
, por motivo torpe e dificultando a defesa da vítima, matou Gustavo Furtado Machado.

Na data do fato, o denunciado estava juntamente com a vítima, próximo à entrada da residência de João Carlos da Silva Santana, vulgo “Kenin”, irmão do imputado, onde também estavam Wellington Guimarães Buzelli, vulgo “Galileu”, e Patrick Lacerda Lima, vulgo “Neguinho”.

Momentos antes, a vítima estava em sua residência, em companhia de sua mãe, Valdirene Machado, quando foi chamado pelo denunciado para ir até a residência de “Kenin”.

No local, os envolvidos estavam fazendo uso de drogas, sendo que o denunciado estava portando uma espingarda calibre 12, quando, sem qualquer aviso, a apontou em direção ao ofendido e efetuou três disparos, acertando Gustavo, que chegou a ser socorrido, mas veio a óbito a caminho do hospital.

As circunstâncias indicam que o denunciado, bem como a vítima e os demais envolvidos, possuíam envolvimento no tráfico de drogas, e os indícios apontam que o imputado devia drogas ao ofendido.

As investigações apontaram, ainda, que um desentendimento pretérito entre o denunciado e a vítima, sendo que, dias antes do crime, o irmão do denunciado, “Kenin”, estava pintando a residência do ofendido e deixou o serviço incompleto, o que levou Gustavo a cobrar do denunciado o término da pintura, pois caso contrário, “acertariam as contas”.

O crime foi praticado por motivo torpe, em razão da dívida de drogas que o denunciado possuía com a vítima e do fato do irmão do imputado ter deixado incompleto o serviço de pintura prestado para o acusado.

Foi também praticado à traição, tendo em vista que o denunciado se dizia amigo da vítima que, pela amizade que nutria com ele, aceitou o convite de ir até a residência de “Kenin” para usarem drogas, sendo surpreendida com os disparos de modo a dificultar a sua defesa.

Após regular instrução processual, o Tribunal Popular do Júri condenou o acusado nos termos da denúncia.

Em respeito ao princípio da soberania dos veredictos, não cabe ao Tribunal realizar diretamente o decote das qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, cabendo a esta Corte Revisora tão somente a análise se o reconhecimento das qualificadoras foi totalmente dissociado das provas dos autos ou não e, caso positivo, determinar a realização de novo julgamento.

Com efeito, o col. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que
“não se afigura manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido. A opção dos jurados por uma ou outra versão, em detrimento dos interesses de uma das partes, não autoriza a cassação do veredicto”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.076.513/PA, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 20/9/2022).

No caso, a despeito dos argumentos defensivos, entendo que o reconhecimento das qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima não se mostram
manifestamente
contrária à prova dos autos, vejamos:

Impõe-se ressaltar que o motivo torpe é aquele abjeto, repugnante, que causa repulsa.

No caso, o motivo torpe teria decorrido de uma suposta dívida de drogas que o acusado possuía com a vítima, além de que esta teria cobrado o réu acerca de uma pintura em sua residência que o irmão do acusado havia começado a realizar, mas que não finalizou.

A informante VALDIRENI MACHADO, genitora da vítima, ao ser ouvida em sede policial, confirmou que ouviu do ofendido e de seus amigos de que o acusado e seu irmão, vulgo “Kenin”, possuíam uma dívida de drogas com a vítima. Afirmou também que “Kenin” havia sido pago pela vítima para realizar um serviço de pintura mas que não havia terminado, razão pela qual a vítima ligou para o réu cobrando a finalização do serviço, se não ele iria resolver a situação (grifei):

“(...) que: é mãe da vítima Gustavo furtado machado; que dias atrás seu filho Gustavo pagou "queninho" (João Carlos Da Silva Santana) para pintar a casa da declarante; que "queninho" é irmão de Cleiton Francisco da Silva Santana;
que "queninho" trabalhou dois dias e depois não voltou para terminar o serviço; que no dia do crime Gustavo ligou para cleiton e falou para ele pedir ao irmão dele "queninho" terminar o serviço, pois ele já tinha recebido e se ele não viesse terminar iria lá resolver a situação com ele;
que naquele mesmo dia, a tarde, "queininho" esteve na sua casa e terminou de pintura a casa da declarante, inclusive comentou que não estava a fim de pintar a casa naquele dia; que "queninho" terminou o serviço por volta das 17h ficou um tempo conversando com Gustavo e depois foi embora retornou com outros colegas deles (Patrick Lacerda Lima, neguinho, Guilherme, que estava cortando de Gustavo, e outros que não sabe o nome) e ficaram um tempo conversando no quintal e saíram para resolver um negócio; que logo depois da saída deles Cleiton e "neguinho" chegaram procurando por Gustavo e como ele não estava, eles ficaram esperando no quintal; que quando Gustavo chegou em casa Cleiton o chamou para irem na casa de "queninho"; (...) ; que Cleiton e Gustavo eram amigos, mas tinha uns dias que Cleiton estava sumido do bairro; que tem conhecimento que seu filho Gustavo trafica drogas, inclusive chegou a ouvir ele e os amigos deles falando no telefone sobre dividas de drogas;
que a declarante ouviu eles também falaram que "queninho" e Cleiton deviam drogas para o seu filho Gustavo
, não sabendo maiores detalhes.

Ao ser ouvido em plenário do júri, o policial civil JADYSILVIO DUARTE MOREIRA, responsável pelas investigações, asseverou que as investigações apontaram a existência de uma dívida de drogas do acusado com a vítima, a qual era envolvida com o tráfico de drogas na região:

(...) a motivação é dívida de droga, porque o Gustavo ele já era conhecido pelo tráfico naquela área, ele e o irmão (...) o Cleiton e o Gustavo eram amigos, do mesmo grupo; só que o Cleiton estava devendo drogas para o Gustavo (...) isso foi apurado nos levantamentos (...) Armaram algum encontro e o Gustavo foi até o encontro do Cleiton (...)

Já em relação ao recurso que dificultou a defesa da vítima, restou apurado nos autos que a vítima teria sido atraída ao encontro do acusado e este, de inopino, teria efetuado os disparos de arma de fogo.

Corroborando tal versão, a testemunha presencial dos fatos, WELINGTON GUIMARÃES BUZELLI, em juízo, declarou que os disparos de arma de fogo efetuados pelo acusado atingiram a vítima nas costas:

(...) que estavam ele, o Cleiton e o Gustavo na casa do João Carlos (mas não viu João Carlos lá), e estavam fumando um baseado no local, também acompanhados pelo Patrick, que foi embora, ficando só ele, o Cleiton e o Gustavo; que apareceu alguém no portão e o Gustavo andou para frente e ele foi para o lado da casa, e
nisso o Cleiton estava com uma espingarda velha na mão que acabou disparando e acertando o Gustavo, nas costas,
que “bambeou” para frente e para trás, tendo o depoente corrido através dos muros, porque ficou com medo de ser atingido por Cleiton também; (...) que a espingarda era grande; (...) que só encontrou o Cleiton no velório do “menino” (Gustavo), porque a casa do pai dele era perto da casa da mãe do Gustavo, onde foi o velório; (...) que suspeita que o Gustavo também estava armado, tinha um objeto na mão dele que parecia ser uma arma; que não teve nenhuma discussão naquele dia; (...)

Portanto, o depoimento da referida testemunha corrobora a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, sendo que o fato de o ofendido supostamente também estar armado no momento do ocorrido, não afasta a surpresa em ser atingido pelas costas.

Corroborando a narrativa de que os disparos foram realizados nas costas da vítima, foi o depoimento prestado em plenário pelo policial civil JADYSILVIO DUARTE MOREIRA.

Como se percebe, ao contrário do sustentado pela Defesa, há elementos de prova que apontam que o crime foi praticado por motivo torpe - dívida de drogas - e recurso que dificultou a defesa do ofendido - tiros pelas costas.

Destaco que a opção dos jurados por uma das teses não implica decisão manifestamente contrária à prova dos autos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DIREITO DE PRESENÇA. DEFENSOR PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA NÃO CONFIGURADA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...)
3. O acolhimento pelo Tribunal do Júri de uma das teses existentes não resulta em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, quando presente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados, exatamente como na espécie.
4. Afirmar se o agente agiu com dolo eventual é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal, o que impede a análise do elemento subjetivo de sua conduta por este Sodalício. Precedentes. 5. A pretensão de desclassificar o crime de homicídio para a modalidade culposa esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.559.822/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 29/8/2024.)

Como cediço, vigora no âmbito do Tribunal do Júri o sistema da íntima convicção, não se exigindo dos jurados que apontem quais elementos probatórios que os levaram a decidir, não se exigindo que a prova seja “indene de dúvidas” para sustentar a decisão do Conselho de Sentença, posto que, como visto, há elementos de prova que apontam a existência das qualificadoras.

Em relação à pena fixada, ressalto que a “
dosimetria da pena é regida pelo princípio da discricionariedade vinculada, exigindo fundamentação concreta e adequada para qualquer exasperação
” (REsp n. 2.075.460/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, mediante a valoração negativa dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito.

No tocante à
culpabilidade
, aqui entendida como o juízo de maior ou menor reprovabilidade da conduta do agente, o Juízo consignou que é
“anormal à espécie, uma vez que a vítima e acusado eram amigos, conforme confirmado pelo próprio acusado em plenário”
.

Ora, o fato de haver uma relação prévia de amizade entre o réu e a vítima evidencia uma maior reprovabilidade do comportamento e, a título de reforço de fundamentação, deve-se destacar que o crime foi cometido mediante disparos de arma de fogo na presença de outras pessoas, expondo terceiros, a risco, o que denota uma maior reprovabilidade em seu comportamento.

Em relação às
circunstâncias
, com razão à Defesa, já que o fato de o acusado se encontrar foragido não diz respeito às condições de tempo, lugar ou modo de execução do delito e, além disso, o fato de o acusado e a vítima estarem juntos consumindo drogas não possui relação com o delito em si.

No entanto, entendo que o fato de o acusado se encontrar foragido pode ser deslocado para negativação da
conduta social
do réu, posto que evidencia uma falta de responsabilidade no cumprimento da pena imposta.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO DELITO ENQUANTO FORAGIDO. CONSEQUÊNCIAS DIVERSAS DECORRENTES DO MESMO FATO. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FINALIDADES E ESFERAS PROCESSUAIS DISTINTAS. CONFISSÃO QUALIFICADA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO SUPERIOR A 1/6. MANUTENÇÃO. PAPEL PREPONDERANTE NA CONDENAÇÃO. 1. Para fins de individualização da pena, a vetorial da conduta social diz respeito à avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido.
2. O fato de ter o agravado cometido o delito em situação de fuga relativa ao cumprimento de pena por delito anterior trata-se de circunstância que indica a maior reprovabilidade da conduta, porquanto atesta a total imunidade do réu ao caráter preventivo individual negativo da pena, bem como a indiferença com as decisões judiciais, o que denota sua falta de senso de responsabilidade, não se configurando, portanto, o alegado bis in idem, até porque a regressão de regime e a alteração da data-base para fins de futuros benefícios executórios repercutirá em processo diverso, adstrito à esfera executiva e advindo de práticas delitivas diversas.
3. "A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado" (AgRg no REsp n. 2.056.208/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023. 4. No caso dos autos, a confissão do agravado teve papel determinante na condenação, razão pela qual fica mantida em fração superior a 1/6. 5 . Reconsiderada, em parte, a decisão agravada, para tão somente reconhecer o desvalor da vetorial da conduta social, determinando o retorno dos autos à Corte local, a fim de que seja redimensionada a pena. (AgRg no AREsp n. 2.148.000/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024.)

Nesse ponto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos (Tema nº 1214), firmou entendimento no sentido de que “
não implicam reformatio in pejus a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença
”.

Não merece prosperar a tese defensiva de reconhecimento do
comportamento da vítima
, ora, o simples fato de ela também estar armada não pressupõe que ela tenha incentivado a ação criminosa, sobretudo pelo fato de que ela foi surpreendida com os disparos de arma de fogo em suas costas.

Acerca da fração de exasperação, sabe-se que “
[n]ão existe direito subjetivo a critério rígido ou puramente matemático para a exasperação da pena-base. Em regra, afasta-se a tese de desproporcionalidade em casos de aplicação de frações de 1/6 sobre a pena mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo do tipo, admitido outro critério mais severo, desde que devidamente justificado
. (AgRg no AREsp n. 2.063.531/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 31/3/2025).

No caso, por meio de um simples cálculo aritmético, verifica-se que o magistrado se valeu do critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas máxima e mínima, inexistindo desproporcionalidade flagrante.

Assim, mantenho a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na segunda fase, o Juízo
a quo
compensou a atenuante da menoridade relativa com a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, e exasperou a pena em virtude da agravante da reincidência.

Quanto ao reconhecimento da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima, inexiste
bis in idem
, já que tal circunstância não serviu para qualificar o delito, logo "
havendo mais de uma qualificadora, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
" (AgRg no HC n. 938.379/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 23/10/2024).

No entanto, assiste razão à Defesa quanto à preponderância da atenuante da menoridade relativa sobre a agravante em comento:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. ATENUANTE DE MENORIDADE RELATIVA E AGRAVANTE DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DE NATUREZA SUBJETIVA. PRECEDENTES. REDUÇÃO DA PENA JÁ OPERADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a atenuante de menoridade relativa prepondera sobre a agravante do emprego de meio que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 67 do Código Penal, ante sua natureza subjetiva.
(...) (AgRg no HC n. 816.505/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

No que tange ao pleito de reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, verifica-se que o acusado, em seu interrogatório em plenário, confessou a realização dos disparos, embora tenha dito que ocorreram de forma acidental, tratando-se, portanto, de confissão qualificada.

Nessa linha, em recentíssimo julgado, o STJ definiu que deve haver a redução da pena nos casos de confissão qualificada, contudo, em menor proporção, confira-se:

1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos;
2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade.

Considerando que a atenuante da menoridade relativa prepondera sobre a agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão, conforme demonstrado acima, dou-as por compensadas, mantendo a pena intermediária em
16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, a qual torno definitiva dada a ausência de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial fechado para início do cumprimento de pena, salientando que eventual detração não teria o condão de alterá-lo, de modo que sua realização ficará a cargo do Juízo da Execução.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

É como voto.